Tribunal: TJSP
Processo: 1004828-20.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Inocorrência de fraude - Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Inocorrência de fraude - Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário e posicionamento por geolocalização – Ausência de ilícito imputável ao banco - Precedentes deste Tribunal.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.